Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As alegações das corretoras de câmbio no sentido de que a operação realizada entre suas correspondentes e a cliente seria vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

2. Sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, as fornecedoras do serviço não podem invocar a excludente de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que ela tinha conhecimento dos riscos do negócio, em razão de aparente ilicitude pela promessa de entrega futura da moeda adquirida em cotação supostamente incompatível com as praticadas no mercado. Tais elementos por si só não tornam a consumidora responsável pelo inadimplemento das fornecedoras.

3. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

4. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo para definir a taxa SELIC como índice de juros moratórios, a contar do efetivo desembolso, vedada sua cumulação com correção monetária, a partir de sua incidência.